Tribunal: TJSP
Processo: 2232414-72.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Parceria Agrícola e/ou pecuária
Órgão julgador: Almeida Sampaio
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-22
Data de publicação: 2020-07-22

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIRO. ALEGAÇÃO DE QUE HAVERIA CONTROVÉRSIA EM OUTRO PROCESSO A RESPEITO DA POSSE DE ÁREA OBJETO DE CONTRATO DE PARCERIA AGRÍCOLA. INDEFERIMENTO DA LIMINAR DE REINTEGRAÇÃO. PROCESSO JÁ SENTENCIADO EM PRIMEIRO GRAU. Em havendo decisão definitiva, julgando improcedente a pretensão dos autores, resta prejudicado o pedido liminar de reintegração de posse.
Recurso

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIRO. ALEGAÇÃO DE QUE HAVERIA CONTROVÉRSIA EM OUTRO PROCESSO A RESPEITO DA POSSE DE ÁREA OBJETO DE CONTRATO DE PARCERIA AGRÍCOLA. INDEFERIMENTO DA LIMINAR DE REINTEGRAÇÃO. PROCESSO JÁ SENTENCIADO EM PRIMEIRO GRAU. Em havendo decisão definitiva, julgando improcedente a pretensão dos autores, resta prejudicado o pedido liminar de reintegração de posse.
Recurso prejudicado.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000562877
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2232414-72.2019.8.26.0000, da Comarca de Bilac, em que são agravantes FERNANDO
COSTA GARRUTTI e JANAINA MENDONCA GARRUTTI, são agravados JOSÉ
BORTOLOCI, ROSÁLIA GUILHEN BORTOLOCI e REVATI AGROPECUÁRIA
LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 25a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Julgaram prejudicado o
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores HUGO CREPALDI
(Presidente) e MARCONDES D'ANGELO.
São Paulo, 22 de julho de 2020.
ALMEIDA SAMPAIO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2232414-72.2019.8.26.0000 -Voto no 47548
2
Voto no 47.548
Agravo de Instrumento no 2232414-72.2019.8.26.0000
Agravantes: FERNANDO COSTA GARRUTTI e JANAINA MENDONCA
GARRUTTI
Agravados: José Bortoloci, Rosália Guilhen Bortoloci e Revati Agropecuária Ltda
Comarca: Bilac
Câmara: 25a Câmara de Direito Privado
PROCESSUAL
CIVIL.
EMBARGOS
DE
TERCEIRO.
ALEGAÇÃO DE QUE HAVERIA CONTROVÉRSIA EM
OUTRO PROCESSO A RESPEITO DA POSSE DE ÁREA
OBJETO DE CONTRATO DE PARCERIA AGRÍCOLA.
INDEFERIMENTO DA LIMINAR DE REINTEGRAÇÃO.
PROCESSO JÁ SENTENCIADO EM PRIMEIRO GRAU. Em
havendo decisão definitiva, julgando improcedente a pretensão dos
autores, resta prejudicado o pedido liminar de reintegração de
posse.
Recurso prejudicado.
Fernando Costa Garrutti e outra ajuízam o presente Agravo de Instrumento
contra José Bortoloci e outros, pleiteando a reforma da decisão de primeiro grau que, em
sede de embargos de terceiro, indeferiu liminar de reintegração de posse.
Sustentam os agravantes que são possuidores de parte da área em debate nos
autos do processo n.o 1000320-72.2018.8.26.0076. Aduzem que podem comprovar a posse
por meio de contratos celebrados, bem como pelo Cadastro dos Contribuintes do ICMS e
por testemunhas. Pleiteiam a aplicação do art. 674, parágrafo primeiro, do CPC, que
assegura àquele que, não sendo parte do processo, sofra constrição ou ameaça sobre os

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2232414-72.2019.8.26.0000 -Voto no 47548
3
bens que possua ou sobre os quais tenha direito. Aduzem que a posse não é violenta,
clandestina nem precária, devendo ser aplicado o art. 1.200 do Código Civil. Assim,
pleiteiam a reforma da decisão de primeiro grau.
Não havendo pedido de liminar, a decisão de fl. 174 determinou o
processamento do recurso.
Contraminutas às fls. 177/182 e 184/188.
Este é o relatório.
Examinando
os
embargos
de
terceiro
(proc.
n.o
1000320-72.2018.8.26.0076), verifica-se que foram propostos pelos agravantes contra 1)
José Bortoloci, casado com Rosalia Guilhen Bortoloci e 2) Revati Agropecuária Ltda.
O processo havia sido liminarmente extinto, mas o v. acórdão de fls.
147/149 dos autos principais deu provimento ao apelo para afastar a rejeição liminar da
inicial, determinando o seu processamento.
Os autores defendiam que a posse de parte da área rural em disputa nos
autos do processo n.o 1000320-72.2018.8.26.0076 seria deles e estaria sendo turbada.
Referido processo cuida de uma ação ordinária de rescisão contratual c.c.
reintegração de posse, cobrança, perdas e danos proposta por José Bortoloci e Rosália
Guilhen Bortoluci contra Revati Agropecuária Ltda. e Revati S/A Açúcar e Álcool. Ele foi
extinto por sentença (fls. 123/129 daqueles autos), que julgou parcialmente procedente o
pedido para rescindir os contratos de parceria agrícola, condenando as requeridas ao
pagamento de indenização. As rés apelaram, mas a sentença foi mantida (fls. 289/294
daqueles autos).
O processo principal, após instrução, também foi extinto por sentença (fls.
532/536).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2232414-72.2019.8.26.0000 -Voto no 47548
4
A sentença concluiu que os embargantes eram prepostos ou prestadores de
serviço da Revati, conforme cláusula 3.3 do contrato de parceria agrícola. Os cuidados do
canavial não decorriam, portanto, de direito possessório, mas somente de detenção.
Tendo sido prolatada decisão definitiva, que somente pode ser desafiada por
apelação que, aliás, já foi interposta (fls. 537/546) o presente recurso, que versava
apenas sobre a liminar de reintegração de posse, perdeu o seu objeto.
Isto posto, pelo meu voto, julgo prejudicado o recurso.
ALMEIDA SAMPAIO
Relator